Tribunal: TJBA
Processo: 8038137-65.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038137-65.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DE NAZARE EMBIRUCU SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA MATTOS LANZA DA SILVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

EMENTA

Mandado de Segurança. Servidora inativa do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Base de Cálculo de proventos de aposentadoria e revisão da parcela variável por desempenho funcional – PDVF. Preliminares de decadência, ilegitimidade passiva e impetração contra lei em tese rejeitadas. Mérito.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, contra ato reputado ilegal consistente na redução da base de cálculo dos proventos de aposentadoria da Impetrante, consubstanciado pelo cálculo equivocado da parcela variável por desempenho funcional – PVDF, no que diz respeito à atribuição do valor dos pontos em sua média anterior à aposentadoria.

Impõe salientar que o vencimento dos ocupantes dos cargos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia é composto de uma parte fixa relativa à remuneração básica do respectivo cargo do servidor, e outra variável, inicialmente denominada Gratificação por Desempenho Funcional, insculpida no artigo 6º da Lei Complementar n.º 28/06. A referida gratificação passou a ser denominada Parcela Variável por Desempenho Funcional – PVDF, por força da Lei Estadual n.º 13.205/2014, que dispõe sobre a estrutura técnico-administrativa do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, modifica o quadro de pessoal e o sistema de remuneração. Assim, a Parcela Variável pelo Desempenho Funcional substituiu a antiga Gratificação de Produtividade. Essa parcela será paga mediante avaliação de desempenho, apurado tanto individual como coletivamente, associado ao cumprimento de metas e indicadores institucionais, e sua concessão tem o intuito de aumentar a eficiência e a eficácia das atividades fiscalizatórias e auditorias do Tribunal, além de fortalecer o sistema de mérito profissional. Assim, em respeito à norma supra explanada foi determinada a incorporação à parte fixa do vencimento dos Servidores do Quadro de Pessoal Efetivo do Tribunal de Conta do Município do Estado da Bahia o valor correspondente a 1.500 (mil e quinhentos) pontos da Parcela Variável por Desempenho Funcional (PDVF), observados os valores dos pontos de cada cargo e classe respectivamente ocupados. Com efeito, cumpre destacar que o servidor público estadual que exerce cargo de provimento temporário, para incorporar as vantagens decorrentes de cargo de provimento temporário que porventura ocupou na ativa, deve preencher os requisitos insertos no artigo 135, da Lei n.º 6.677/94 – Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, quais sejam, trinta e cinco anos, se homem, ou trinta, se mulher, de serviços prestados exclusivamente no serviço público estadual do Estado da Bahia; exercício por mais de 15 (quinze) anos no cargo de provimento temporário; e, aposentar-se no exercício do cargo.

Compulsando os autos, não há comprovação de tempo de serviço. Em que pese estar no exercício do cargo em comissão na data do ato de aposentadoria, não houve comprovação de que permaneceu por 15 (quinze) anos no cargo em Comissão de Diretora de Controle de Atos de Pessoal, símbolo DAS-5. Segurança denegada
.